Tribunal: TJDFT
Processo: 0014541-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCABÍVEL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargante, sem, contudo, atribuir honorários advocatícios em grau recursal.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A majoração dos honorários, com esteio no artigo 85, §§1o e 11, do CPC, somente é imposta nas hipóteses de desprovimento do recurso, pois tal verba tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado (ao apresentar contrarrazões), além de desestimular a apresentação de recursos infundados. Assim, incabível a majoração dos honorários em favor do patrono do apelante, ainda que tenha obtido êxito no recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.